Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 269 E 270. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA NÃO PUBLICADA EM DIÁRIO ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA PARTE INTERESSADA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS APÓS A AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE ANALISOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou extinta a execução, na forma do artigo 924, inciso II c/c art. 526, § 3°, ambos do CPC.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora requer que se chame o feito à ordem pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da sentença proferida em sede de Embargos de Declaração, ID 24369149. Contrarrazões apresentadas, discorrendo sobre a intempestividade recursal.
3. Nos termos do Código de Processo Civil, os artigos 269 e 270 informam que a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, e que esta se realizará, sempre que possível, por meio eletrônico. Ainda, o artigo 224 deste mesmo dispositivo legal, em seu § 2o, que trata de prazos processuais, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
4. No caso em análise, o autor teve seu pedido inicial julgado parcialmente procedente pela sentença de ID 24369129. Desta decisão, a parte autora interpôs embargos de declaração, que restou analisado pela sentença de ID 24369149. Acontece que esta última decisão não foi publicada, isto pode ser analisado diante de simples pesquisa no sítio https://pesquisadje.tjdft.jus.br/, ou pela observação da ausência de certidão de disponibilização posta aos autos após a referida sentença que analisou os embargos declaratórios.
5. Diante disso, a parte autora restou prejudicada em não ser comunicada por meios oficiais sobre a decisão de seus embargos de declaração, a impedindo, assim, de apresentar o recurso pertinente.
6. Desta forma, diante da falha, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir da sentença proferida em sede de Embargos de Declaração, ID 24369149.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para declarar a nulidade de todos os atos processuais a partir da sentença proferida em sede de Embargos de Declaração, ID 24369149, devendo ela ser publicada em diário oficial de forma imediata.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.